Tribunal: STF
Processo: AP 1875
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral da República por meio da qual, “tendo em vista a informação de que o exame pericial do aparelho de telefone celular apreendido do denunciado Paulo Gabriel da Silveira e Silva foi suspenso até a formalização do acordo de não persecução penal , requer a intimação da Polícia Federal para que conclua os trabalhos periciais e apresente o respectivo relatório de análise” (petição STF nº 20.049/2024).



    É o relatório.



    Em situações semelhantes, a Procuradoria-Geral da República, nos autos das Ações Penais nºs, 1.277/DF, 1.364/DF, 1.617/DF, 1.968/DF, 1.977/DF e 2.146/DF, requereu “a retomada e a conclusão da análise pericial dos aparelhos apreendidos em inquéritos e ações penais derivadas do Inq. 4.921/DF, permitindo a completa análise de cabimento de ANPP”, sob os seguintes fundamentos (vide AP 1.277/DF, petição STF nº 14.981/2024):



    “A análise pericial dos telefones apreendidos tem permitido, apenas para citar alguns exemplos, a identificação da localização exata do investigado no dia 08.01.2023, a verificação da existência de registros em vídeo no interior do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal no momento da invasão e depredação dos espaços públicos, a constatação da existência de grupos previamente organizados em redes sociais com finalidade antidemocrática e a identificação dos organizadores e financiadores dos atos criminosos.



    Todas essas circunstâncias impactam diretamente na análise de cabimento de acordo, e, mesmo em alguns casos já denunciados apenas pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa, tem fundamentado inclusive o aditamento da denúncia para a inclusão de condutas mais graves.



    A Polícia Federal, todavia, informou ter suspendido a análise pericial dos celulares apreendidos em posse dos investigados ou denunciados a partir do Inq. 4.921/DF até a conclusão de acordo de não persecução penal. Tal suspensão é contraproducente e inviabiliza a análise do próprio cabimento do benefício, privando o Ministério Público da compreensão total do fato criminoso e tornando inócua a suspensão dos processos para eventual celebração de ANPP.”



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houver consenso entre as partes, firmarem acordo.



    Segundo a Procuradoria-Geral da República, a paralisação da marcha processual não implica a suspensão dos trabalhos periciais da Polícia Federal, que podem fornecer elementos sobre a viabilidade da proposta de acordo a cada um dos investigados.



    Além disso, a partir do resultado da perícia técnica nos telefones celulares apreendidos, a Procuradoria-Geral da República dispôs de elementos suficientes para aditar as acusações oferecidas em face de mais de 30 pessoas, inicialmente denunciadas pelas práticas dos crimes de incitação ao crime (art. 286, § único do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), imputando-lhes também a prática de outros crimes, cujo sobrestamento das ações penais foi levantado a fim de que esta SUPREMA CORTE os pudesse examinar.



    Assim, DETERMINO que se oficie à Polícia Federal para prosseguimento dos trabalhos de perícia no telefone celular apreendido em posse do réu PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente